Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726189-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. AGRAVADO: PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Q1 COMÉRCIO DE ROUPAS S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas no 0744442-06.2021.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor de Pátio Uberlândia Shopping LTDA, julgou a primeira fase da ação de exigir contas. O agravante postula os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, esclareço que não será objeto de apreciação neste agravo de instrumento, uma vez que referida questão é objeto do agravo de instrumento de n.o 0707240-61.2022.8.07.0000. A gratuidade de justiça à agravante foi indeferida pelo juízo a quo (ID 115428497 dos autos originários), tendo sido interposto agravo de instrumento (autos de n.o 0707240-61.2022.8.07.0000 ). No recurso interposto foi concedido efeito suspensivo para sustar a exigência de recolhimento de custas, até o julgamento daquele recurso. Desse modo, fica dispensado o recolhimento do preparo até o julgamento do recurso de n.o 0707240-61.2022.8.07.0000. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com os autos de n.o 0723432-69.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora